Tribunal: STF
Processo: AI 854113
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. Interpretação de cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. Enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.